Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, indeferimento o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de dano moral decorrente de descontos não autorizados; e a adequação da fixação dos honorários advocatícios por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A realização de descontos em proventos de aposentadoria sem autorização da parte autora configura ilícito civil e enseja reparação por danos morais, dada a natureza alimentar da verba atingida.
4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00, diante da gravidade da conduta e da vulnerabilidade da parte autora.
5. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é cabível em causas de baixa complexidade e valor reduzido, devendo observar os parâmetros mínimos da tabela da OAB/DF.
6. O valor de R$ 4.650,38 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos), correspondente a 50% de 25 URH, mostra-se adequado para remunerar o trabalho desenvolvido, sem configurar enriquecimento sem causa, conforme precedente desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e provida para reformar a sentença e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescido de juros a contar do primeiro desconto e correção a contar do arbitramento, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no montante de R$ 4.650,38 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos).
Tese de julgamento: “A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem autorização expressa, configura ilícito civil e enseja indenização por dano moral.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993644, 0736021-22.2024.8.07.0001, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 30/04/2025, p. 15/05/2025.